Tribunal: TJBA
Processo: 0503132-04.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503132-04.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LEONCIO DE MOURA CHAVES

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VASCONCELOS MELLO, SHEILA SENTO SE ROCHA

APELADO: CONDOMINIO PARQUE ENCONTRO DAS AGUAS

Advogado(s)
:
JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA registrado(a) civilmente como JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA, TAFFNE GABRIELE DA SILVA ALVES

EMENTA

Apelação cível. Ação indenizatória. Alegada falha na entrega de correspondência judicial pelo condomínio. Não prospera a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, porquanto o dever constitucional de motivação não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova, nos termos do Tema nº 339 do STF, tendo a sentença analisado os elementos centrais da controvérsia com adequada profundidade, sendo a discordância quanto ao resultado da avaliação probatória insuficiente para configurar deficit de fundamentação. Quanto ao mérito, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não equivale à presunção absoluta de responsabilidade, podendo o réu desincumbir-se do encargo mediante prova suficiente para afastar a alegação do consumidor. No caso, o condomínio demonstrou, por depoimento testemunhal e provas documentais, que a correspondência não foi entregue apesar de realizadas as devidas diligências, sendo o registro em folha avulsa válido,
haja vista a inexistência de
exigência legal de forma solene para registros administrativos internos, mormente quando corroborado por depoimento da responsável pelo setor à época e não contraditado por prova independente. O recebimento de correspondências comuns no mesmo endereço não infirma a narrativa defensiva, porquanto tais correspondências são depositadas em caixas postais sem exigência de assinatura do destinatário, ao contrário da citação judicial com aviso de recebimento, que demanda presença e confirmação específica. Desse modo, é plenamente factível que, dada a facilidade de entrega das correspondências comuns elas tenham sido recepcionadas mesmo ante a frequente ausência do morador; enquanto a notificação judicial, que exige a presença do destinatário no momento da entrega, não tenha sido recebida justamente por isto. Ainda que se admitisse falha na entrega, persistiria a ausência de nexo causal entre a conduta imputada e o dano sofrido, na medida em que a condenação no processo anterior decorreu da apreciação do mérito da controvérsia com base no conjunto probatório produzido, não se podendo afirmar com a certeza que o
D
ireito exige que a apresentação de defesa teria necessariamente revertido o resultado, fundando-se tal conjectura em probabilidades abstratas incompatíveis com a demonstração concreta exigida para a configuração do nexo causal. Negado provimento ao recurso
de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
0503132-04.2018.8.05.0150
, em que figura como apelante
LEÔNCIO DE MOURA CHAVES.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao recurso de apelação,
nos termos a seguir expostos.